Tribunal: TJMMG
Processo: 2000044-61.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - INSURGÊNCIA CONTRA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C O ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PREVALÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - NÃO-OCORRÊNCIA - ANÁLISE PROBATÓRIA - VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000044-61.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000420-69.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/04/2023 Publicação: 28/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C O ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PREVALÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO-OCORRÊNCIA – ANÁLISE PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Anderson César da Silva, impetrante/advogado Jéfter Mendonça Nicolau e coator apontado o Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, o número 167.281-5, Sd PM Anderson César da Silva, ratificando, assim, a medida liminar deferida. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal originária, acordam os desembargadores em denegar o pedido de ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo nobre advogado Doutor Jefter Mendonça Nicolau, em favor do Soldado PM Anderson César da Silva, militar processado pela prática do delito de deserção – art. 187 do Código Penal Militar (CPM) –, nos autos da Ação Penal n. 2000420-69.2022.9.13.0004. Noticia o causídico que o militar se encontra preso, preventivamente, por descumprimento de medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Nesse ponto, traz uma narrativa dos fatos e andamentos processuais. Apresenta uma síntese dos fatos (Evento 1 – INIC1, página 12/13), que ora transcrevo, in verbis: a. Em 10/03/2022, a Maj. Ana Rita, médica do NAIS, solicitou, com URGÊNCIA, que o Paciente fosse encaminhado para um psiquiátrico (ev. 11, doc.6, IPD); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 b. O Paciente apresentou atestado médico, pedindo afastamento de 15 (quinze) dias, junto ao NAIS, sendo recebido pela Maj. Alessandra (ev.11, doc.8, IPD); c. Em 16/03/2022, o Paciente informa diretamente à Sub Ten Luciana Mara, via Whatsapp, que havia protocolado o atestado e que estaria indo se internar na cidade de Barbacena, perto de sua família (ev.11, doc.7, IPD), com áudios da conversa (https://drive.google.com/file/d/11qvLcG3JDRo7MGXKJ4F3tCDBJ8kI7KqY /view?usp=sharing) e resposta da Sub Tenente (https://drive.google.com/file/d/11oOmcDPR8IKobrFsr6LFdLY8b7yrP4rH/view?usp=sharing); d. Em 16/03/2022, também via PA, o Paciente informa que homologou atestado, bem como em 30/03/2022, informando que iria se internar em 31/03/2022 (ev.63, doc.2, IPD); e. Em 25/03/2022, o Paciente tenta seu autoextermínio, andando no meio da BR, sendo abalroado por uma moto (ev.11, doc.9, IPD); f. No evento 11, doc. 13, do IPD, o médico relata as ideias de autoextermínio (ev.11, atestmed.11, IPD); g. O Paciente, em 30/03/2023, informa, via PA, para seu chefe direto, 1º Ten PM Emerson e demais superiores, que estaria se internando no dia 31/03/2022, após conseguir vaga; h. A clínica psiquiátrica Cecília Meireles, declara sua internação no dia 31/03/2022 (ev. 11, doc. 14, IPD); i. Após, o Paciente foi agregado, tido como desertor, mesmo seus superiores sabendo de sua internação, motivo pelo qual o plano de saúde do IPSM sustou o custeamento da internação; j. Em 14/06/2022, com uma saída provisória terapêutica, o Paciente se apresentou voluntariamente (ev. 28, PA1, do IPD); k. Na audiência de custódia, no dia 15/06/2022, o RMP e a Defesa pugnaram pela concessão da liberdade provisória, mas o douto Magistrado primevo somente concedeu com a tornozeleira eletrônica, como medida cautelar, devendo permanecer dentro dos limites da 13ª RPM (ev.38, ata.1, IPD); l. O Paciente continuou internado, até receber alta e ir para residência de sua família em Barbacena; m. Devido a atritos familiares, o Paciente foi para Santos Dumont, ficar com sua genitora, ou seja, ainda dentro da 13ª RPM; n. Após diversas descargas da tornozeleira eletrônica, o CPJ decide revogar a liberdade provisória, mesmo contra pedido de perda do objeto da medida cautelar, do próprio RMP, uma vez que o Paciente compareceu em todos os atos processuais, sendo desnecessária a continuação da medida cautelar (ev.61 e anexos, autos principais). Aduziu a ausência de justa causa para o acautelamento preventivo, porquanto o paciente ficou em liberdade provisória durante toda a instrução processual e participou de todos os atos processuais. Sustentou o pedido de trancamento da ação penal em desfavor do paciente, em virtude da mesma justa causa, diante da atipicidade de conduta, especialmente pela ausência de dolo. Ao final, requereu que seja concedida a liminar, para a imediata expedição de alvará de soltura, e, no mérito, ratificada a liminar e o trancamento da ação penal, pela ausência de justa causa, uma vez que houve a comunicação aos superiores sobre o atestado médico e sua internação. Transcrevo a decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça, em sessão de instrução realizada no dia 10 de março de 2023 (Evento 161 – ATA – AJME), para a decretação da prisão preventiva: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Ato contínuo, em audiência admonitória, em análise aos eventos 115, 118, 121, 127, 128 e 129 e análise detida de todos os ofícios, bem como a manifestação do próprio acusado em sede de interrogatório no sentido de estar na cidade de Santos Dumont, local diverso daquele que foi estabelecido no evento 38, ata 1, autos em apenso. O Ministério Público manifestou pela perda do objeto, uma vez que o processo encontra-se em fase de encerramento, tendo o réu comparecido aos atos do processo. O acusado foi ouvido a respeito dos fatos. A defesa manifestou que o réu encontra-se dentro da mesma Região Militar, vale dizer, 13ª Região Militar, sustentando as condições médicas e de saúde do acusado requerendo a manutenção ou adaptação da medica cautelar vigente. O CPJ/PM, à unanimidade de votos, decide que o reiterado e contínuo descumprimento das medidas cautelares estabelecidas pelo réu demonstram manifesto menosprezo para a justiça e as medidas cautelares previstas quando da concessão do benefício, não apresentando qualquer justificativa para descumprimento reiterado da condição imposta. Vale lembrar que no evento 108 dos autos principais houve substituição da tornozeleira eletrônica, sendo certo que, o descumprimento das condições impostas continuaram a ocorrer, prova cabal, consiste em que o réu, sem autorização judicial, declara estar na cidade de Santos Dumont. Observa-se que o réu, em absoluto descompromisso com as obrigações assumidas em evento 38, ata 1, manifesta fazer uso de substância entorpecente, maconha, fato que, mais uma vez, comprova que não tem permanecido no recolhimento domiciliar conforme a medida cautelar estabelecida. [...] Em cognição sumária, deferi o pedido de medida liminar e determinei a expedição de alvará de soltura, a fim de que o Soldado PM Anderson César da Silva fosse colocado em liberdade, se por outro motivo não estivesse preso (Evento 5 – TJM). O impetrante requereu que os efeitos fossem estendidos à Ação Penal n. 2000236-79.2023.9.13.0004, proveniente do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) distribuído na Justiça Militar sob o n. 2000217-73.2023.9.13.0004, ao argumento de que o ora paciente também havia sido preso naqueles autos, a despeito de o Ministério Público ter-se manifestado pela liberdade provisória (Evento 8). Indeferi o pedido considerando que as circunstâncias fáticas e processuais são diversas das aqui analisadas (Evento 18). As informações foram prestadas no Evento 21 – TJM. Transcrevo: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática do crime previsto no art. 187 do CPM. A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2022 (assinatura eletrônica). Ao Evento 32, Ata de Audiência, consta a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e apresentado o rol de testemunhas pela Defesa Técnica do acusado. Ao Evento 161, Ata de Audiência, consta a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa Técnica, bem como consta a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 realização do interrogatório judicial do acusado e a continuidade do processo crime em obediência às fases do art. 427 e art. 428, ambos do CPPM. Ao Evento 161, as medidas cautelares diversas da prisão foram afastadas, tendo sido decretada a prisão preventiva. O MM. Juiz Titular da 4ª AJME indica, ao Evento 191, os descumprimentos das medidas cautelares impostas ao policial militar. Segue o teor de ambas as decisões, in verbis: “Ato contínuo, em audiência admonitória, em análise aos eventos 115, 118, 121, 127, 128 e 129 e análise detida de todos os ofícios, bem como a manifestação do próprio acusado em sede de interrogatório no sentido de estar na cidade de Santos Dumont, local diverso daquele que foi estabelecido no evento 38, ata 1, autos em apenso. O Ministério Público manifestou pela perda do objeto, uma vez que o processo encontra-se em fase de encerramento, tendo o réu comparecido aos atos do processo. O acusado foi ouvido a respeito dos fatos. A defesa manifestou que o réu encontra-se dentro da mesma Região Militar, vale dizer, 13ª Região Militar, sustentando as condições médicas e de saúde do acusado requerendo a manutenção ou adaptação da medica cautelar vigente. O CPJ/PM, à unanimidade de votos, decide que o reiterado e contínuo descumprimento das medidas cautelares estabelecidas pelo réu demonstram manifesto menosprezo para a justiça e as medidas cautelares previstas quando da concessão do benefício, não apresentando qualquer justificativa para descumprimento reiterado da condição imposta. Vale lembrar que no evento 108 dos autos principais houve substituição da tornozeleira eletrônica, sendo certo que, o descumprimento das condições impostas continuou a ocorrer, prova cabal, consiste em que o réu, sem autorização judicial, declara estar na cidade de Santos Dumont. Observa-se que o réu, em absoluto descompromisso com as obrigações assumidas em evento 38, ata 1, manifesta fazer uso de substância entorpecente, maconha, fato que, mais uma vez, comprova que não tem permanecido no recolhimento domiciliar conforme a medida cautelar estabelecida. Expeça-se mandado de prisão.” “[...] Vistos, etc... O acusado, Sd PM Anderson César da Silva, teve sua prisão preventiva decretada em plenário pelo Conselho Permanente de Justiça no dia 10/03/2023 (Ata de Evento 161, ATA1), pelo descumprimento das medidas cautelares impostas em audiência de custódia ocorrida no dia 15/06/2022, in verbis: “Isto posto, nos termos do art. 3º “a”, do CPPM C/C com art. 319 Inciso IV e IX, do CPP, determino que o militar mantenha-se no âmbito do comando da 13ª RPM (considerando que serve no 9º BPM/clínica particular e residência da família na cidade de Barbacena) e instalação de tornozeleira eletrônica de monitoramento. Concedo a liberdade provisória mediante Termo de Compromisso, consignando as condições acima, caso descumprimento, poderá ser decretada a prisão preventiva.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1. Evento 38 - Em 13 de outubro de 2022, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 2. Evento 62 – Em 09 de dezembro de 2022, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 3. Evento 62 – Em 12 de dezembro de 2022, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 4. Evento 71 – Em 18 de dezembro de 2022, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 5. Evento 80 – petição para substituição da tornozeleira; 6. Evento 87 – Em 01 de janeiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 7. Evento 87 – Em 02 de janeiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 8. Evento 91 - Em 03 de janeiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 9. Evento 96 – Em 09 de janeiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 10. Evento 101 – Em 12 de janeiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 11. Evento 104 – Em 13 de janeiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 12. Evento 109 – Em 16 de janeiro de 2023, troca da tornozeleira e termo de responsabilidade de declaração de endereço em Barbacena situado na rua Presidente Raul Soares, 10, bairro do Carmo; 13. Evento 115 – Em 18 de janeiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 14. Evento 118 – Em 19 de janeiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; (02 fatos distintos relatados no ofício SEJUSP/NUGER n.. 4287/2023 e 4284/2023); 15. Evento 121 – Em 28 de janeiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria. Localização na rua Maestro Patrocínio em Santos Dumont; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 16. Evento 127 – Em 11 de fevereiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria. Localização na rua Maestro Patrocínio em Santos Dumont; 17. Evento 128 -Em 14 de fevereiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria. Localização na rua Maestro Patrocínio em Santos Dumont; 18. Evento 126 – Em 19 de fevereiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 19. Evento 126 – Em 22 de fevereiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 20. Evento 126 – Em 23 de fevereiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 21. Evento 126 – Em 26 de fevereiro de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 22. Evento 148 – Em 01 de março de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 23. Evento 159 – Em 06 de março de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 24. Evento 159 – Em 07de março de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; 25. Evento 159 – Em 08 de março de 2023, não acatou as decisões outorgadas por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria; Até o dia 10 de março, o referido militar descumpriu 23 ordens judiciais não acatando as decisões outorgadas. Considerando que as decisões judiciais prolatadas, bem como toda a condução processual estiveram no âmbito de competência do MM Juiz de Direito Titular da 4ª AJME e do próprio Conselho Permanente de Justiça atuante na 4ª AJME, as informações prestadas parecem ser as mais relevantes no caso penal em tela. A eminente procuradora de justiça Doutora Elba Rondino opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 18 – PARECER1). Destaco: Pois bem, lamentavelmente parece que a questão que envolve a segregação cautelar do paciente já está decidida com a concessão da liminar. Entretanto, muito embora o impetrante tenha sustentado que a prisão preventiva do paciente foi decretada de maneira arbitrária, sem que se considerassem as manifestações do Ministério Púbico e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 defesa (evento 1 - INIC1 - fls. 09/10), há de se reconhecer que, ao tomar conhecimento do descumprimento reiterado da medida de monitoramento eletrônico, em 10/01/2023 o Ministério Público pugnou expressamente pela advertência ao réu acerca da possibilidade de decretação da custódia cautelar em caso de novo descumprimento das medidas (evento 99 - MANI1 dos autos n. 2000420-69.2022.9.13.0004). Ocorre que, em total afronta à ordem judicial, o ora paciente persistiu descumprindo a medida cautelar de monitoramento eletrônico, já que, depois de apenas dois dias, iniciaram-se as notificações de descarga total da bateria da tornozeleira, precisamente em 12/01/2023, o que voltou a acontecer em 13/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 28/01/2023, 11/02/2023, 14/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 23/02/2023, 26/03/2023 e 1º/03/2023 (eventos 101 - OFIC2; 104 - OFIC2; 115 - OFIC2; 118 - OFIC2; 121 - OFIC1; 127 - OFIC1; 128 - OFIC2; 129 - OFIC6, OFIC7, OFIC8, OFIC9; 148 - OFIC2 dos autos n. 2000420-69.2022.9.13.0004), sendo a prisão preventiva finalmente decretada em 10/03/2023 de modo a confirmar o prognóstico anunciado pelo Ministério Público de 1ª instância (evento 4 - ATAAUD4). O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada nessa hipótese, conforme pode ser conferido no seguinte julgado: • “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CONTRABANDO DE CIGARROS. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO RECUSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA ANTERIORMENTE PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. BLOQUEIO DE SINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II. No caso, a r. decisão ora reprochada evidenciou, de maneira inconteste e lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, efetuando bloqueio do sinal da tornozeleira eletrônica, circunstância que evidencia a necessidade da constrição corporal. III. Assim, o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP. IV. Ademais, consoante r. sentença condenatória, ‘O sentenciado encontra-se atualmente foragido’, evidenciando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 necessidade da medida constritiva para garantia de aplicação da lei penal. V. Ressalta-se que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. VI. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STF - 5ª Turma - AgRg no HC n. 738.746/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julg. em 07/06/2022, pub. em 23/6/2022) Portanto, muito acertadamente se pronunciou o Conselho Permanente de Justiça quando decretou a prisão preventiva do paciente, já que, nos termos da decisão constante do evento 4 (ATAAUD4), o descumprimento contínuo e reiterado do monitoramento eletrônico, de fato, demonstrou o menosprezo do então acusado à Justiça. Agora, no que tange ao pleito de trancamento da ação penal n. 2000420-69.2022.9.13.0004, a questão se revela singela, uma vez que o impetrante pretende o encerramento prematuro da ação penal militar simplesmente porque, de acordo com a sua própria percepção, inexiste justa causa para o prosseguimento do feito ante a não constatação do dolo específico do acusado de se ausentar e não mais voltar ao serviço (evento 1 - INIC1 - fls. 12), considerando ter ele assim agido somente para se internar visando efetivar um tratamento psiquiátrico (evento 1 - INIC1 - fls. 13). No entanto, ao contrário do que pareceu acreditar o impetrante, a necessidade do paciente de se submeter a um tratamento de saúde não lhe dava o direito de simplesmente se ausentar do serviço sem que houvesse a respectiva licença médica homologada para o período, mas, de qualquer forma, tais particularidades do caso concreto só poderão ser apreciadas nos autos da ação penal, não se admitindo a discussão por meio da via estreita do habeas corpus. De mais a mais, conforme se extrai da decisão que recebeu a denúncia no dia 30/07/2022, a peça exordial preenche “todos os requisitos legais necessários ao seu recebimento” (evento 1 - RECE_DENUN2 dos autos n. 2000420-69.2022.9.13.0004), motivo pelo qual ficou evidente que o impetrante se utilizou inadequadamente da via do habeas corpus para tentar provar a inocência do paciente com base na sua interpretação pessoal dos fatos, fazendo-se necessário, no entanto, dar continuidade à instrução criminal, a fim de que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal militar. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus a fim de que seja restabelecida a prisão preventiva do Sd PM ANDERSON CÉSAR DA SILVA, nos moldes do que preceitua o artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal, prosseguindo-se a regular tramitação da ação penal n. 2000420-69.2022.9.13.0004. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus se mostra parcialmente procedente, conforme passo a demonstrar. Em cognição sumária, manifestei o entendimento da necessidade de revogação da prisão preventiva. Primeiro, diante da ausência de fundamentação específica para se decretar uma prisão preventiva em uma das previsões estabelecidas no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Percebe-se, na audiência realizada no dia 10 de março de 2023 (Evento 161 – AJME), que o egrégio Conselho Permanente de Justiça pôs fim à instrução criminal, tendo o paciente comparecido aos atos processuais. Entendo não haver indicativo de uma conduta do paciente que venha ferir a ordem pública ou que demonstre uma periculosidade do agente a justificar sua prisão. Sequer se pode inferir que a liberdade do paciente ameace ou atinja normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. De outro lado, o fato de o paciente estar na cidade de Santos Dumont não infringiu qualquer medida cautelar, porquanto a exigência estabelecida foi a permanência do militar na região do Comando da 13ª Região da Polícia Militar (RPM) (Comando a que estava subordinado), e não em uma comarca específica, conforme se vê na decisão de Evento 38 dos autos do Processo de n. 2000207-63.2022.9.13.0004, Instrução Provisória de Deserção. E, por fim, as medidas cautelares foram impostas em virtude de ausência de previsão no âmbito do Direito Processual Penal Militar das medidas cautelares diversas da prisão, consoante disposições do art. 3º, “a”, do CPPM, combinadas com o art. 319, IV e IX, do Código de Processo Penal (CPP). Nesse aspecto, na aplicação das medidas cautelares, deverão ser observadas as regras gerais estabelecidas no art. 282 do CPP, a saber: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. § 1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. § 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. § 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Conforme se vê na ata de Evento 161 – AJME, o Ministério Público manifestou-se contrário à decretação da prisão preventiva, considerando a perda de seu objeto, uma vez que o processo se encontrava em fase de encerramento, e o réu tinha comparecido aos atos do processo. Não poderia o egrégio Conselho Permanente de Justiça ter agido, nesse ponto, de ofício, infringindo o contido no §4º do art. 282 do CPP. Assim, no meu modesto entendimento, a prisão preventiva deverá ser revogada diante da ausência de motivos na forma da previsão dos art. 254 e 255, ambos do CPPM. Quanto ao pedido de trancamento de ação penal, em que pese a argumentação do impetrante, a autoridade militar, dentro do poder de Polícia Judiciária, conferido pelo art. 8º do CPPM, ao estar diante de fatos, em tese, passíveis de serem enquadrados em um tipo penal vigente, determinou a abertura de instrução provisória de deserção, razão pela qual não vislumbro razões para cessar, tão prematuramente, a ação penal dela decorrente. A lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento da dita, porque isso implicará uma incursão nos elementos de provas e a sua valoração em julgamento que competiria ao Juízo natural. A medida extrema do trancamento da ação penal ou do inquérito policial militar funda-se em argumentos válidos que a justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente (letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do CPPM), bem como o entendimento já assentado em nossos tribunais superiores. Destaco: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 168446 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 24/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 14/08/2019). – grifei. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECEBIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A inicial acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo suficientemente os fatos e as circunstâncias envolvidas, nos termos do art. 41 do CPP. 2. O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que, in casu, não ocorreu. 3. "A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera preliberação". Assim, "É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão". (AgRg no REsp n. 1.450.363/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017.) 4. O juiz da causa proferiu decisão recebendo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 denúncia e determinando a citação dos acusados para responder à acusação, no prazo de 10 dias, a teor do que dispõe o art. 396 do Código de Processo Penal. Referida decisão não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista da sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 168.660/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.). – grifei. Nos termos das razões acima expostas, concedo o habeas corpus no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, o número 167.281-5, Sd PM Anderson César da Silva, ratificando, assim, a medida liminar deferida. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal originária, entendo que o processo não traz aparente hipótese de ilegalidade, nem há abuso de poder relacionado à condução da dita ação penal, razão pela qual, neste aspecto, denego o pedido de ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator